Tribunal: TJBA
Processo: 8053660-15.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053660-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WELITON TEIXEIRA DE SOUZA Advogado(s): MAIRA BRUNELLI COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PEDIDO DE RESSALVA SOBRE PRESCRIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, no qual foi determinada a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% sobre o soldo de 1º Tenente, com efeitos patrimoniais a partir da impetração do writ. O embargante aponta omissão do julgado quanto (i) à necessidade de ressalva expressa sobre a prescrição quinquenal e (ii) à compensação de eventuais valores já pagos administrativamente a título da referida gratificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à necessidade de expressa ressalva no título judicial sobre a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança; (ii) estabelecer se deve constar do acórdão ressalva quanto à dedução de parcelas da GCET já pagas administrativamente. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 1.022 do CPC, e podem ter efeitos integrativos, inclusive para fins de prequestionamento. A decisão originária, ao fixar os efeitos patrimoniais da segurança desde a data da impetração, já exclui implicitamente as parcelas anteriores ao quinquênio legal, inexistindo omissão a ser suprida quanto à prescrição. A inclusão de ressalva expressa sobre a necessidade de dedução de valores eventualmente já pagos administrativamente a título da GCET é juridicamente recomendável, pois garante a observância do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, sem alterar o mérito da decisão concessiva da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: A fixação dos efeitos patrimoniais do mandado de segurança desde a data da impetração exclui, por si só, as parcelas anteriores ao quinquênio legal, não havendo necessidade de ressalva expressa sobre a prescrição. É cabível a inclusão de ressalva expressa no acórdão concessivo para que eventuais valores já pagos administrativamente a título da gratificação sejam compensados na fase de cumprimento da decisão, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053660-15.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante WELITON TEIXEIRA DE SOUZA e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher parcialmente os embargos , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.